Tribunal: TCU
Processo: 014.749/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que expediu ciências ao ora embargante em sede de denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão cujo objeto consistia na contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de manutenção de sala-cofre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Serpro em face do Acórdão 1610/2023-TCU-Plenário , que tratou de denúncia a respeito de irregularidades ocorridas no Pregão 327/2023, para a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção à sala-cofre de seu centro de certificação digital; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e acolher os embargos de declaração a fim de conferir a seguinte redação aos itens 9.3.1. e 9.3.2. Acórdão 1610/2023-TCU-Plenário : 9.3.1. a demonstração de experiência anterior na manutenção de sala-cofre com base, exclusivamente, na certificação VDMA 24991-2 ou superior (item 7.1.4, subitem b.3.1, do edital), ao invés da comprovação por outras normas técnicas, a exemplo da ABNT 15.247, viola os arts. 31 e 58, inciso II, da Lei 13.303/2016 e o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988; 9.3.2. a apresentação de declaração emitida pelo fabricante da sala-cofre ou por seu representante no Brasil, assinada por funcionário credenciado para isso, que comprove que a empresa é autorizada a realizar os serviços de manutenção preventiva programada e corretiva (item 7.1.4, subitem 'b', do edital) afronta os arts. 31 e 58, inciso II, da Lei 13.303/2016, o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988 e a 13a versão do Procedimento de Certificação PE 047; 9.2. comunicar este acórdão ao embargante.